Tribunal: TJSP
Processo: 1000349-33.2019.8.26.0159
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. Assistência judiciária gratuita. Ausência de prova efetiva à demonstração da hipossuficiência de recursos. Indeferimento da benesse que se impõe. Dever do autor e requerente de promover a recolha do preparo recursal, sob pena de inscrição na dívida ativa. Questão dos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. Assistência judiciária gratuita. Ausência de prova efetiva à demonstração da hipossuficiência de recursos. Indeferimento da benesse que se impõe. Dever do autor e requerente de promover a recolha do preparo recursal, sob pena de inscrição na dívida ativa. Questão dos autos já analisada e decidida, com trânsito em julgado, em processo tramitado perante o Juizado Especial Cível. Pretensão formulada, em ambos os feitos, que se fundam na mesma causa jurídica. Matéria acobertada pelo manto da coisa julgada. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.